Tribunal: STJ
Processo: 0008636-14.2021.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707032 - RJ (2024
/0280327-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
EMBARGADO
: GABRIEL FERNANDES BETTENCOURT
ADVOGADOS
: CLÁUDIO CORTES DE CASTRO - RJ062846
VITOR PEREIRA DE CASTRO - RJ266091
INTERES.
: LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A
ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. SÚMULA N. 83/STJ.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS.
REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que o
Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a
jurisprudência do STJ, no que tange à possibilidade de mitigação do rol
taxativo da ANS em casos específicos, conforme estabelecido nos EREsp
1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, bem como de acordo com a Lei n.
14.454/2022.
3. Registrou-se que modificar o decidido no acórdão impugnado, no que diz
respeito à comprovada necessidade do tratamento de oxigenoterapia
hiperbárica para o autor e à falta de comprovação, por parte da operadora de
plano de saúde, da existência de outro procedimento eficaz no rol da ANS
(fls. 630-631), demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA50779349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: b2b90897-cb5e-42e6-90bb-e19b9f333f0b

de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: b2b90897-cb5e-42e6-90bb-e19b9f333f0b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707032 - RJ (2024
/0280327-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
EMBARGADO
: GABRIEL FERNANDES BETTENCOURT
ADVOGADOS
: CLÁUDIO CORTES DE CASTRO - RJ062846
VITOR PEREIRA DE CASTRO - RJ266091
INTERES.
: LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A
ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. SÚMULA N. 83/STJ.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS.
REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que o
Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a
jurisprudência do STJ, no que tange à possibilidade de mitigação do rol
taxativo da ANS em casos específicos, conforme estabelecido nos EREsp
1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, bem como de acordo com a Lei n.
14.454/2022.
3. Registrou-se que modificar o decidido no acórdão impugnado, no que diz
respeito à comprovada necessidade do tratamento de oxigenoterapia
hiperbárica para o autor e à falta de comprovação, por parte da operadora de
plano de saúde, da existência de outro procedimento eficaz no rol da ANS
(fls. 630-631), demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50242211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:25
Código de Controle do Documento: 9c9e2000-1b0c-43ca-9363-ce6d29a9c78b

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA
SIDERURGICA NACIONAL contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade,
manteve decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em
recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 896):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS.
TAXATIVIDADE MITIGADA. ERESP 1.886.929 /SP E
ERESP 1.889.704/SP. LEI N 14.454/2022. SÚMULA N. 83
/STJ. REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à validade da recusa, por parte
da operadora de plano de saúde coletivo, de custear
tratamento prescrito ao autor(oxigenoterapia hiperbárica),
sob a alegação de que o procedimento não integra o rol da
ANS.
2. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão
que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
para decidir de modo integral a controvérsia.
3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em
consonância com a jurisprudência do STJ, no que tange à
possibilidade de mitigação do rol taxativo da ANS em
casos específicos, conforme estabelecido nos ER Esp
1.886.929/SP e ER Esp 1.889.704/SP (D Je de
),
3/8/2022
bem como de acordo com a Lei n. 14.454/2022.
4. Modificar o decidido no acórdão impugnado, no que diz
respeito à comprovada necessidade do tratamento de
oxigenoterapia hiperbárica para o autor e à falta de
comprovação, por parte da operadora de plano de saúde, da
existência de outro procedimento eficaz no rol da ANS (fls.
630-631), demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.

A CSN alega que o acórdão embargado não apreciou os argumentos
apresentados no agravo interno, especialmente no que se refere à inaplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ e à violação do art. 489, §1o, do CPC.
Sustenta que demonstrou cabalmente a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83
do STJ, uma vez que o acórdão embargado não enfrentou a questão, limitando-se a
reproduzir trechos do acórdão proferido pelo Tribunal local.
A CSN destaca a importância de uma avaliação técnica e regulatória acerca
dos limites da cobertura do plano de saúde, especialmente quando há vedação expressa
nas diretrizes da ANS
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50242211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:25
Código de Controle do Documento: 9c9e2000-1b0c-43ca-9363-ce6d29a9c78b

A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
930-932 e 935-943.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em
consonância com a jurisprudência do STJ, no que tange à possibilidade de mitigação do
rol taxativo da ANS em casos específicos, conforme estabelecido nos EREsp 1.886.929
/SP e EREsp 1.889.704/SP, bem como de acordo com a Lei n. 14.454/2022.
Ademais, registrou-se que modificar o decidido no acórdão impugnado, no
que diz respeito à comprovada necessidade do tratamento de oxigenoterapia hiperbárica
para o autor e à falta de comprovação, por parte da operadora de plano de saúde, da
existência de outro procedimento eficaz no rol da ANS (fls. 630-631), demandaria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024

Documento eletrônico VDA50242211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:25
Código de Controle do Documento: 9c9e2000-1b0c-43ca-9363-ce6d29a9c78b

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:25
Código de Controle do Documento: 9c9e2000-1b0c-43ca-9363-ce6d29a9c78b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.707.032 / RJ
Número Registro: 2024/0280327-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086361420218190066 202424504899 86361420218190066
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
AGRAVANTE : LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A
ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
AGRAVADO
: GABRIEL FERNANDES BETTENCOURT
ADVOGADOS : CLÁUDIO CORTES DE CASTRO - RJ062846
VITOR PEREIRA DE CASTRO - RJ266091
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
EMBARGADO : GABRIEL FERNANDES BETTENCOURT
ADVOGADOS
: CLÁUDIO CORTES DE CASTRO - RJ062846
VITOR PEREIRA DE CASTRO - RJ266091
INTERES.
: LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A
Documento eletrônico VDA50754812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:27
Código de Controle do Documento: f7537540-f0f0-48f8-b2cc-f409faefa754

ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:27
Código de Controle do Documento: f7537540-f0f0-48f8-b2cc-f409faefa754